Tribunal: TJES
Processo: 5004527-49.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004527-49.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO RODRIGUES CRAVO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença de procedência em ação de cobrança, visando o reconhecimento da prescrição parcelar de encargos e a declaração de abusividade de juros e de capitalização em contrato de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prescrição sobre encargos de cartão de crédito possui natureza parcelar ou se atinge o débito de forma una a partir da consolidação da mora; (ii) verificar a legalidade das taxas de juros e da capitalização de juros praticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O débito decorrente de cartão de crédito consolidado após o inadimplemento constitui obrigação única e líquida, sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos estabelecido no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil.

Inexiste prescrição parcelar de juros ou anuidades que integram o saldo devedor final quando o ajuizamento da demanda respeita o quinquênio contado da mora ou da última movimentação financeira.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor autoriza a relativização do princípio
pacta sunt servanda
para afastar cláusulas abusivas que afrontam direitos consumeristas.

As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano, ante a inaplicabilidade do Decreto 22.626/1933, conforme a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

A abusividade da taxa de juros depende de prova de que o percentual diverge significativamente da taxa de mercado ou do que restou pactuado.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é legítima em contratos celebrados após 31 de março de 2000, desde que haja pactuação expressa.

A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal configura pactuação expressa da capitalização, suprindo o dever de informação, nos termos das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dívida de cartão de crédito consolidada após o inadimplemento configura débito único para fins de incidência do prazo prescricional quinquenal.

As taxas de juros remuneratórios praticadas por instituições financeiras não sofrem limitação absoluta, salvo demonstração cabal de abusividade em relação ao mercado.

A capitalização de juros é permitida quando a taxa anual excede o duodécuplo da mensal, caracterizando previsão contratual expressa.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil; inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor; §§ 2º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil; Decreto 22.626/1933; Medida Provisória 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Tema Repetitivo 246; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, AgRg no REsp 1245399/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004527-49.2022.8.08.0030

APELANTE: RODRIGO RODRIGUES CRAVO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

JUÍZA: DRª. EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em razão de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada pela pessoa jurídica recorrida.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese: a necessidade de reforma do julgado ante a flagrante abusividade da taxa de juros pactuada; a ocorrência de capitalização sem a devida transparência contratual; que o “débito foi considerado único pela sentença, mas as cobranças de juros e anuidades são mensais e sucessivas, devendo ser considerada a prescrição parcelar”.

Em meu sentir, não merece reparo o comando sentencial.

Sustenta o apelante que o débito cobrado pela recorrida, por envolver valores em periodicidade mensal, deveria ser submetido à "prescrição parcelar", de modo que os encargos do cartão de crédito anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação estariam fulminados pela prescrição.

No caso concreto, o débito foi consolidado após o inadimplemento das obrigações contratuais, e a ação foi ajuizada dentro do lapso de cinco anos contados da mora do devedor e da última movimentação financeira. Assim, a dívida deve ser considerada como um todo (débito único), não havendo que se falar em prescrição parcial de juros ou anuidades que integram o saldo devedor final, mormente quando outrora conferida a possibilidade de pagamento de montante inferior ao valor da débito apurado mensalmente.

Aplicável, assim, o prazo de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, o qual não restou superado, já que a última parcela da avença venceu no dia 10/04/2019 e a demanda foi ajuizada em 11/05/2022.

Com efeito, os Tribunais Superiores já pacificaram a exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. 'PACTA SUNT SERVANDA'. MITIGAÇÃO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. BEM REINTEGRADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO. VIABILIDADE. PERDAS E DANOS. COMPROVAÇÃO. SUMULA 7/STJ.
1.
'
É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
(cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06)'. (AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 368) (...)”(
STJ
; AgRg no REsp 1245399/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 04/03/2013)

Assim, revela-se perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” nas hipóteses em que houver afronta à Lei do Consumidor.

Necessário considerar que a facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC) não o exime de produzir as provas que estiverem ao seu alcance, nem mesmo de deduzir seus argumentos com o mesmo esmero com que pretende vê-los apreciados, ao que não se atentara o recorrente.

Inexistindo limitação dos juros remuneratórios às instituições financeiras ao patamar de 12% ao ano, ante a inaplicabilidade do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a abusividade apenas se caracteriza quando a taxa destoa do pactuado ou do praticado mercado.

Nesse sentido, a Súmula 596 do excelso STF dispõe:
"As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
retiram o sistema financeiro nacional".

Quanto à capitalização de juros, o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 246 (REsp 973.827/RS) e na Súmula 539 é clarividente:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Ademais, a Súmula 541 do STJ estabelece que
"a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
. Compulsando os documentos, verifica-se que o contrato prevê taxas mensal e anual em que esta última excede o duodécuplo daquela, o que atende ao dever de informação e autoriza a incidência do encargo conforme pactuado.

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
conheço do apelo e
nego
-lhe provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento, observado o artigo 98, §3º do CPC em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.